Tribunal: TJBA
Processo: 0000366-06.2010.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000366-06.2010.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEIDIANE SANTOS SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FILADELFO SANTOS OLIVEIRA, REINALDO CHAGAS RIBEIRO

APELADO: OXIGENCIO ORATORIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA FERRAREZE DE MELO RIBEIRO, LUCIMAR APARECIDA GUEDES MAGALHAES BARBOSA, EDUARDO DO CARMO FERREIRA, RENATA FERREIRA ALEGRIA, KAMILA APARECIDA RIBEIRO TEIXEIRA, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito do Consumidor. Recurso de apelação. Ação pelo rito comum. Responsabilidade civil por ato ilícito. Protesto indevido de título. Dano moral in re ipsa. Majoração do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido de título, fixando a compensação em R$ 3.000,00 (três mil reais). O recurso busca a majoração do valor arbitrado, ao argumento de que o montante não atende à função reparatória e pedagógica da indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais em decorrência de protesto indevido de título fundado em dívida inexistente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece que o protesto indevido de título configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo, pois a simples negativação indevida atinge a esfera da personalidade do indivíduo.

4. A indenização por dano moral visa não apenas a compensar a vítima pelo abalo sofrido, mas também a sancionar o agente infrator, desestimulando a repetição da conduta ilícita.

5. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o grau de culpa, a repercussão do dano, a condição econômica das partes e os valores praticados em casos análogos pelo tribunal.

6. O valor arbitrado em primeiro grau (R$ 3.000,00) revela-se insuficiente para atender à dupla função da indenização e encontra-se aquém dos parâmetros adotados por esta Câmara Cível em hipóteses similares.

7. Em conformidade com precedentes que majoraram indenizações para R$ 10.000,00 em casos de protesto indevido, é cabível a revisão do valor para que se atenda de forma mais justa à dimensão do dano e ao caráter pedagógico da sanção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido em parte para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

0000366-06.2010.8.05.0024
, em que é apelante
LEIDIANE SANTOS SILVA OLIVEIRA

e apelado
OXIGENCIO ORATORIO LTDA e outros
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.